Tribunal: TJBA
Processo: 8045910-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045910-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CREUZENICE OLIDIO DA SILVA

Advogado(s)
:
IVO SANTOS DE MIRANDA FILHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BOA NOVA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. DOCUMENTOS QUE REVELAM QUE OS REQUISITOS TEMPORAIS FORAM IMPLEMENTADOS APÓS A REFORMA CONSTITUCIONAL. TUTELA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NESTA FASE PROCESSUAL. RISCO DE DANO AO ERÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Município contra decisão proferida em Mandado de Segurança que deferiu liminar para determinar o restabelecimento do pagamento de estabilidade econômica a servidora municipal, com efeitos retroativos à data da supressão, sob o fundamento de direito adquirido e natureza alimentar da verba, apesar de procedimento administrativo que revogou a vantagem após a Emenda Constitucional nº 103/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora possui direito adquirido à estabilidade econômica quando os requisitos temporais foram integralmente preenchidos após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em mandado de segurança exige, cumulativamente, a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, conforme o art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 possui aplicação imediata e vedou a incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão ou função de confiança, ressalvadas apenas as situações já integralmente consolidadas até 13/11/2019.

A documentação constante do processo administrativo demonstra que o requisito temporal de dez anos de exercício em cargos comissionados foi implementado apenas em 2021, em momento posterior à vigência da EC nº 103/2019 (ID 509234519 - Págs. 3/5 do processo de origem).

Inexistindo implementação integral dos requisitos antes da alteração constitucional, não se configura direito adquirido à estabilidade econômica.

O Município instaurou procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, culminando em decisão motivada que desconstituiu o ato concessivo da vantagem.

A ausência de plausibilidade do direito alegado afasta a concessão da tutela liminar, sendo o eventual prejuízo à servidora passível de recomposição futura, ao passo que a manutenção do pagamento indevido pode acarretar dano ao erário e violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, § 9º; EC nº 103/2019, art. 13; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8045910-25.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE BOA NOVA e agravada CREUZENICE OLIDIO DA SILVA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04-237/230